Tribunal: CARF
Processo: 10073.720134/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720134/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.611 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
A exclusão das áreas declaradas como preservação permanente e de utilização
limitada da Área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR,
está condicionada a comprovação destas.
Constitui prova hábil para comprovação da área de preservação permanente a
apresentação de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal,
acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas
do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em
que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei
n.° 7.803/1989, a área se enquadra.
Quanto a área de reserva legal, para ser essa excluída da tributação, deve estar
a área averbada na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR,
nos termos da Súmula CARF no 122.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720134/2007-25
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.611 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720134/2007-25

de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10073.720134/2007-25, em face do acórdão no 0347.936, julgado pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 18 de
abril de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em parte
o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Pela notificação de lançamento no 07105/001112007 (fls. 01), a contribuinte em
referência foi intimada a recolher o crédito tributário de R$ 513.722,78, correspondente
ao lançamento do ITR/2003, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
calculados até 30/11/2007, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Santa
Teresa” (NIRF 0.180.3239), com área total de 2.370,6 ha, localizado no município de
Barra Mansa RJ.
A descrição dos fatos, os enquadramentos legais das infrações e os demonstrativos de
apuração do imposto, da multa de ofício e dos juros de mora encontram-se às fls. 02/04.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2003, iniciou-se
com o termo de intimação de fls.09/10, para a contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA, requerido ao IBAMA, e da matrícula do
registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal;
- laudo técnico com ART/CREA, com memorial descritivo do imóvel, no caso de área
de preservação permanente prevista no art. 2o do Código Florestal, e certidão do órgão
competente no caso de estar prevista no art. 3o desse código, com o ato do poder público
que assim a declarou;
-laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação/grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 13/57.
Na análise desses documentos e da DITR/2003, a autoridade fiscal glosou integralmente
as áreas informadas de preservação permanente (876,0 ha) e de reserva legal (474,1 ha),
além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 770.000,00 (R$ 324,81/ha), arbitrando o
valor de R$ 3.633.063,03 (R$ 1.532,55/ha), com base no SIPT da RFB, com o
conseqüente aumento das áreas tributável e aproveitável, do VTN tributável e da
alíquota de cálculo, pela redução do GU, tendo sido apurado imposto suplementar de R$
216.989,56, conforme demonstrativo de fls. 04.
Cientificada em 19/12/2007 (fls. 64/65), por meio de representante legal, a contribuinte
protocolou em 17/01/2008 (fls. 155/156) sua impugnação de fls. 66/85, exposta nesta
sessão e lastreada nos documentos de fls. 86/150, alegando, em síntese:
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.611 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720134/2007-25

- transcreve em parte o procedimento fiscal e, em preliminar, requer a nulidade da
autuação fiscal, por falta de motivação do ato administrativo, que não se ateve à
realidade legal e fática do imóvel, ao desconsiderar a exclusão das áreas ambientais
existentes, no teor do § 7o do art.10 da Lei no 9.393/1996;
- para comprovar essas áreas de preservação permanente e reserva legal legalmente
isentas de tributação, certificadas pelo IBAMA e por laudo técnico, torna-se
desnecessário o ADA tempestivo, consoante o princípio da verdade material;
- não foi dada publicidade dos critérios usados para arbitrar o VTN do ITR/2003 com os
valores do SIPT, calculados sem qualquer relação com a realidade fática, conforme
comprova laudo de avaliação ora anexado e transcrito em parte;
- cita e transcreve parcialmente a legislação de regência, acórdãos do TRF, da
DRJ/BSA e do antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF, além de ensinamentos
doutrinários, para referendar seus argumentos.
Ao final, protesta pela juntada posterior de outras provas, se necessárias, e requer seja
julgada procedente a presente impugnação, para acatamento das áreas ambientais
pretendidas e do VTN comprovado por laudo técnico.
Ressalva-se que as referências à numeração das folhas deste processo, feitas no relatório
e no voto, referem-se aos autos originalmente formalizados em papel, antes de sua
conversão em meio digital, no qual as referidas folhas estão reproduzidas sob a forma
de imagem.”
A DRJ de origem entendeu pela parcial procedência da impugnação apresentada,
mantendo-se parcialmente o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 246/258, bem
como juntou documentos às fls. 259/278, reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.
A DRJ de origem entendeu pelo não reconhecimento das áreas ambientais
pleiteadas em razão da contribuinte ter protocolizada ADA de forma intempestiva, ainda que
antes do início da ação fiscal.
Quanto a desnecessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA),
a PGFN emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/16, assinado pelo Procurador-Geral Adjunto de
Consultoria e Contencioso Tributário, no qual encaminha a inclusão do seguinte item na lista de
dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/16):
I.25 - ITR
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.611 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720134/2007-25

a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Vide Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016
* Data da alteração da redação do resumo e da Observação 1, bem como da inclusão da
Observação 2: 05/09/2016
Portanto, embora compreenda por desnecessária a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), entendo que para fins de comprovação das áreas de preservação
permanente sua existência deve ser comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido
por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita
indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione
especificamente em que artigo da Lei n. o 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da
Lei n.o 7.803/1989, a área se enquadra.
No caso dos autos, a contribuinte também fez prova do que alega, mediante a
juntada do laudo técnico.
A contribuinte apresentou durante a fiscalização Laudo Técnico (fls. 17/24), com
planta do imóvel (fls. 30/46).
No Laudo Técnico, à fl. 23 dos autos, assim constou quanto as áreas ambientais:
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.611 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720134/2007-25

“f) Áreas de Preservação
As áreas de Preservação totalizam 1.281,18 ha (um mil, duzentos e oitenta e um
hectares e dezoito ares), distribuídas da seguinte forma: 474,13 ha (quatrocentos e
setenta e quatro hectares e treze ares) de reserva legal conforme artigo 16 alínea "a" -
Lei N° 7.803 de 18/07/89 e Portaria 162 de 18/12/98, averbada em cartório em 21 de
setembro de 1998 e 807,05 ha (oitocentos e sete hectares e cinco ares) de preservação
permanente conforme Artigo 2° da Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965.”
O mesmo Laudo Técnico foi apresentado em anexo a impugnação, estando ele às
fls. 133/140, com ART recolhida (fls. 155/156).
Desse modo, deve ser provido o recurso para reconhecer 807,05 ha como de área
de preservação permanente.
Quanto a área de reserva legal, no presente caso, consta a averbação da área de
reserva legal de 474,13 ha em 21/09/1998, conforme matrícula no 2-308 do registro imobiliário
(fl. 127), considerando-se cumprida essa exigência para a área declarada para o ITR/2003.

No entanto, o entendimento deste Conselho, nos termos da Súmula CARF n.o 122,
é que a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao
fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Portanto, sendo comprovada a existência de averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel, reconheço 474,13 ha como área de reserva legal, nos termos da Súmula
CARF n.o 122.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.611 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720134/2007-25

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital